Tribunal: TJSP
Processo: 1000748-98.2017.8.26.0008
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação. Ação de reintegração de posse. Área pública. Sentença de primeiro grau que julgou procedente o pedido. Acórdão que manteve o r. julgado singular.

1. Inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, à luz do artigo 1.022 do NCPC/2015. Matéria aventada prequestionada. Exegese do artigo 1.025 do NCPC/2015.

2. Embargos de declaração

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação. Ação de reintegração de posse. Área pública. Sentença de primeiro grau que julgou procedente o pedido. Acórdão que manteve o r. julgado singular.

1. Inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, à luz do artigo 1.022 do NCPC/2015. Matéria aventada prequestionada. Exegese do artigo 1.025 do NCPC/2015.

2. Embargos de declaração rejeitados.